Tribunal: TJES
Processo: 5013391-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013391-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: SILVIER ALVES DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO NO DESPACHO INICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução para entrega de coisa certa, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inaplicabilidade do artigo 827 do Código de Processo Civil a essa modalidade executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios no despacho inicial de execução de título extrajudicial para entrega de coisa; e (ii) em caso afirmativo, estabelecer a base de cálculo e o percentual aplicável na hipótese de cumprimento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece o cabimento de honorários advocatícios em toda e qualquer modalidade de execução, resistida ou não, sem promover distinção quanto à natureza da obrigação.
2. O art. 827 do Código de Processo Civil concretiza o comando geral do § 1º do art. 85, ao prever a fixação de honorários no percentual de 10% (dez por cento) no despacho inicial da execução de título extrajudicial.
3. A interpretação meramente topográfica da legislação processual é excessivamente restritiva e destoa da sistemática do Código, que prevê a aplicação subsidiária das normas entre as diferentes espécies de execução, conforme o parágrafo único do art. 771.

4. A base de cálculo dos honorários deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda, que, no caso, é o valor da parte inadimplida da obrigação, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. São devidos honorários advocatícios no despacho inicial de toda execução fundada em título extrajudicial, inclusive na de obrigação de entregar coisa certa, por força do disposto no § 1º do art. 85 do Código de Processo Civil.

2. A regra de fixação de honorários prevista no art. 827 do Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente às execuções para entrega de coisa, de fazer e de não fazer, dada a compatibilidade e a sistemática do ordenamento processual.

3. A base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios é o proveito econômico obtido com a demanda.

Dispositivos relevantes citados: § 1º do art. 85; parágrafo único do art. 771; caput e § 1º do art. 827, todos do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS (id 15460208) pugnando pela reforma da decisão por meio da qual o Juízo
a quo
, na “ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa”, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve o pronunciamento que deixou de fixar honorários advocatícios em favor da exequente.

Em suas razões recursais (id 15460208), o Agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento da fixação de honorários advocatícios em toda e qualquer execução, seja ela resistida ou não, por força do que dispõe a norma geral do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) a necessidade de aplicação subsidiária do art. 827 do mesmo diploma legal às execuções para entrega de coisa, conforme entendimento doutrinário consolidado no Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis; e (iii) que a decisão agravada diverge da jurisprudência pátria consolidada, que reconhece o direito à verba honorária nessas hipóteses.

Contrarrazões pelo Agravado (id 15576754) pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, (i) que a base de cálculo para eventuais honorários seja limitada ao valor efetivamente executado de R$ 120.536,00 (cento e vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais); e (ii) que seja aplicada a redução de 50% prevista no art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão do cumprimento integral e voluntário da obrigação antes mesmo da citação.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013391-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: SILVIER ALVES DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de execução para entrega de coisa certa, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ao fundamento de que o artigo 827 do Código de Processo Civil seria inaplicável à hipótese, por estar topograficamente inserido no capítulo que rege a execução por quantia certa.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se são devidos honorários advocatícios no despacho inicial de toda e qualquer execução de título extrajudicial, independentemente da natureza da obrigação, e, em caso afirmativo, qual a base de cálculo e o percentual aplicável na hipótese de cumprimento voluntário da obrigação.

Pois bem.

Com o devido respeito ao entendimento exarado pelo nobre julgador de primeira instância, a decisão agravada merece ser reformada, porquanto se fundamenta em uma interpretação excessivamente restritiva e meramente topográfica da legislação processual, a qual destoa da sistemática do Código de Processo Civil e da jurisprudência que vem se consolidando em outros Tribunais.

O ponto de partida para a correta solução da controvérsia é o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil, dispositivo de caráter geral e, portanto, aplicável a todo o sistema processual, que estabelece de forma categórica:

“São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Como se vê, o legislador não promoveu qualquer distinção quanto à natureza da obrigação executada. Ao utilizar a expressão genérica "na execução", determinou a incidência da verba honorária em toda e qualquer modalidade de processo executivo, seja para pagamento de quantia, entrega de coisa, ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A remuneração do advogado é devida pelo simples ato de deflagrar a máquina judiciária para satisfazer o direito do credor, independentemente da espécie de tutela executiva pleiteada, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Nesse contexto, o artigo 827 do Código de Processo Civil, que estabelece o percentual de 10% (dez por cento) a ser fixado de plano, funciona como uma norma de concretização do comando geral do artigo 85, § 1º, para o processo de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido, tem-se que a própria estrutura do Código prevê a aplicação subsidiária das normas, conforme o artigo 771, parágrafo único, lógica que deve ser estendida entre as diferentes espécies de execução, suprindo-se as omissões das demais com as regras da modalidade mais detalhadamente regulada, desde que haja compatibilidade.

A compatibilidade, no caso, é manifesta.

O fato de a execução para entrega de coisa não visar, inicialmente, a expropriação de valores pecuniários não afasta a necessidade de remuneração pelo trabalho do advogado que analisou o título e impulsionou o feito.

Aliás, não é outro o entendimento doutrinário manifestado por meio do Enunciado nº 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, no sentido de que "
a regra decorrente do caput e do § 1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa
".

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Agravado, embora tenha cumprido parte da obrigação, restou inadimplente quanto à entrega de 150,67 (cento e cinquenta vírgula sessenta e sete) sacas de café, dando causa à propositura da execução.

O valor do proveito econômico perseguido na demanda, portanto, corresponde a R$ 120.536,00 (cento e vinte mil, quinhentos e trinta e seis reais), devendo esta ser a base de cálculo para a incidência dos honorários, e não o valor total do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, a fim de alinhar o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça à melhor doutrina e à interpretação sistemática do ordenamento processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, reformando a decisão agravada, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, ressalvando-se, desde logo, que, na hipótese de cumprimento voluntário da obrigação antes da citação, o valor dos honorários deverá ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.